Tribunal: TJDFT
Processo: 0747495-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS (MÃE E FILHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e das contravenções penais de vias de fato contra as vítimas, respectivamente, ex-companheira e filha do acusado.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.